Tribunal: STF
Processo: Rcl 64617
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. One Tec Serviços de Comunicação e Multimídia Ltda. alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Colombo, no processo n. 0000571-47.2021.5.09.0684, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e dos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG). 



    Colhe-se dos autos que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços com representante comercial autônomo. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação às alegações de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de violação ao julgamento da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Segundo o Juízo reclamado:



    Alega a autora que teria sido admitida em 28.01.2019, mas com anotação na CTPS apenas em 04.05.2020.  Requer o reconhecimento de vínculo empregatício no período alegado, bem como retificação da CTPS, além do pagamento das verbas que relaciona.



    [...]



    Como se vê, não houve alteração das atribuições exercidas pela reclamante após a admissão formal como empregada, ou seja, continuou ela exercendo a atividade de vendedora. Pode até ser que no começo (no período em que a ré alega ter havido prestação de serviços autônomos pela autora, como representante comercial) a reclamante exercesse mais atividades externas (além das internas), mas isso não afasta a relação empregatícia havida entre as partes. Isso porque, conforme consta da prova oral, a atividade de vendedora continuou a mesma, inclusive com subordinação e continuidade na prestação dos serviços. Observa-se, ainda, que no período sem registro a parte passiva concedeu adiantamentos salariais (ou “adiantamento dos serviços”, como às vezes intitulados - recibos de id’s a3163e9 - págs. 8 e 10 -, p. ex.) o que faz ver que existia salário fixo (como dito pela primeira testemunha) e, portanto, havia vínculo empregatício, desde o começo (caso contrário, certamente receberia a autora apenas as comissões constantes do contrato de representante). Reconhece-se, por conseguinte, a existência de relação de emprego entre as partes no período de 28.01.2019 a 03.05.2020 (não anotado na CTPS).



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    O fato de a parte beneficiária continuar exercendo atribuições semelhantes após sua admissão formal como empregada não afasta a primazia da liberdade negocial, especialmente porque não apontado vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente